Tribunal: TJSP
Processo: 1130417-49.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Extravio de bagagem
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-15

Ementa:
Apelações. Transporte aéreo internacional. Extravio definitivo de bagagem. Ausência de comprovação de devolução. Aplicação da limitação tarifária prevista na Convenção de Montreal ao dano material suportado pela autora. Danos morais configurados. Valor da indenização mantido. Arbitramento de sucumbência recíproca. Inadmissibilidade. O arbitramento da indenização por danos morais em valor inferior

Ementa:
Apelações. Transporte aéreo internacional. Extravio definitivo de bagagem. Ausência de comprovação de devolução. Aplicação da limitação tarifária prevista na Convenção de Montreal ao dano material suportado pela autora. Danos morais configurados. Valor da indenização mantido. Arbitramento de sucumbência recíproca. Inadmissibilidade. O arbitramento da indenização por danos morais em valor inferior ao requerido não acarreta a sucumbência recíproca. Aplicação da súmula 326 do STJ. Sentença de parcial procedência parcialmente reformada. Recurso da autora parcialmente provido e desprovido o apelo do réu.